Tribunal: TJBA
Processo: 8059413-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059413-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JANIO NATAL ANDRADE BORGES

Advogado(s)
:
BEATRIZ LAGO ROSIER, GISELA BORGES DE ARAUJO, EMANUELLE COSTA SALGUEIRO SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL PARA CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de nulidade processual por ausência de citação pessoal do agravante após o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa. O agravante sustentou nulidade absoluta por ausência de citação formal para apresentação de contestação, conforme exigência do rito bifásico da Lei nº 8.429/1992 (redação original). O pedido recursal consistiu na anulação dos atos processuais a partir do recebimento da petição inicial, sob alegação de violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação formal do agravante, após o recebimento da petição inicial na ação de improbidade administrativa, configura nulidade absoluta do processo, mesmo diante de seu comparecimento espontâneo e atuação ativa na demanda desde a fase inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, fazendo fluir a partir de então o prazo para apresentação de contestação.
A interposição, pelo agravante, de agravo de instrumento contra a decisão que recebeu a petição inicial demonstra ciência inequívoca da ação e exercício efetivo do contraditório, configurando comparecimento espontâneo e atingindo a finalidade do ato citatório.

A alegação de ausência de poderes específicos dos advogados para receber citação não invalida o comparecimento espontâneo quando evidenciada a ciência da ação e o pleno exercício do direito de defesa, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
A atuação do agravante ao longo de mais de uma década no processo, inclusive perante o STJ e o STF, com formulação de recursos e obtenção de decisões favoráveis, afasta qualquer alegação de prejuízo e revela conduta incompatível com a alegação de nulidade — caracterizando comportamento contraditório vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.
A alegação tardia de nulidade, após trânsito por diversas instâncias, configura "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência por ofensa à boa-fé processual e ao dever de cooperação entre as partes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, especialmente quando a finalidade do ato processual é atingida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, desde que evidenciada sua ciência inequívoca da demanda e o exercício pleno do contraditório.
A ausência de poderes específicos do advogado para receber citação não afasta os efeitos do comparecimento espontâneo quando não demonstrado prejuízo.
A alegação tardia de nulidade processual, após atuação ativa no processo, caracteriza nulidade de algibeira e afronta os princípios da boa-fé e da cooperação processual.
A nulidade processual só pode ser reconhecida quando houver demonstração de prejuízo concreto à parte interessada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 239, § 1º, 238 e 344; Lei nº 8.429/1992 (redação anterior à Lei nº 14.230/2021), art. 17, §§ 7º, 8º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2359575/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 26.08.2024.
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1721690/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2021, DJe 09.04.2021.
TJ-DF, AI 0704695-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 06.09.2023, DJe 12.09.2023.
TJ-PR, AI 0013259-12.2021.8.16.0000, Rel. Des. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, 4ª Câmara Cível, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8059413-16.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES
e, como Agravado, o
MUNICÍPIO DE BELMONTE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora